Tribunal: TJMT
Processo: 1000201-69.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Habeas Corpus de No 1000201-69.2025.8.11.9005.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis.
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO.
Paciente: DEIVID SILVA MORAIS.
Impetrado: Dr. Wagner Plaza Machado Junior, Juiz do Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis.
Data do Julgamento virtual: 12 a 15/05/2025.
E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. RITO INADEQUADO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR. NULIDADE CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de Deivid Silva Morais contra ato do Juiz do Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis, que recebeu denúncia nos autos da ação penal no 1025865-50.2022.8.11.0003, sem observância do rito previsto na Lei no 9.099/95, aplicável aos crimes de menor potencial ofensivo. O impetrante sustenta a nulidade do processo em razão da ausência de audiência preliminar, da inobservância do contraditório prévio ao recebimento da denúncia e da apresentação de defesa por pessoa não habilitada. A liminar foi deferida. A autoridade coatora prestou informações e o Ministério Público manifestou-se contra a concessão da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se houve nulidade no recebimento da denúncia por descumprimento do rito procedimental previsto na Lei no 9.099/95, especialmente a ausência de audiência preliminar e a apresentação de defesa prévia por não advogado, nos termos do artigo 81 da referida norma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime imputado ao paciente – receptação culposa (art. 180, § 3o, do Código Penal) – é de menor potencial ofensivo e deve observar o rito sumaríssimo previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei no 9.099/95.
A audiência preliminar é etapa essencial do procedimento, devendo ser realizada antes do recebimento da denúncia, nos termos do artigo 81 da Lei no 9.099/95.
A jurisprudência local reconhece a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia quando não observadas as formalidades do procedimento especial da Lei dos Juizados Especiais (TJMT, HC no 1000295-85.2023.8.11.9005).
A ausência da audiência preliminar, bem como a ausência de defesa técnica regular, impõe a anulação do processo desde o início, com a consequente realização de nova audiência nos termos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem concedida.
Tese de julgamento:
O procedimento previsto na Lei no 9.099/95 é de observância obrigatória nos casos de crimes de menor potencial ofensivo, sendo nulo o recebimento da denúncia que desrespeita o contraditório prévio previsto no art. 81 da referida norma.
A ausência de audiência preliminar constitue nulidade absoluta, que ensejam a anulação do processo desde o início.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 22, I, e 98, I; Lei no 9.099/95, arts. 77 a 81; CPP, art. 41; CPC, art. 103; Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Habeas Corpus no 1000295-85.2023.8.11.9005, Terceira Turma Recursal, Rel. Dr. Claudio Roberto Zeni Guimarães, julgado em 01.06.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000201-69.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEIVID SILVA MORAIS - CPF: 015.314.541-27 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

Habeas Corpus de No
1000201-69.2025.8.11.9005.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis.

Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO.

Paciente: DEIVID SILVA MORAIS.

Impetrado: Dr. Wagner Plaza Machado Junior, Juiz do Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis.

Data do Julgamento virtual:
12 a 15/05/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. RITO INADEQUADO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR. NULIDADE CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Deivid Silva Morais contra ato do Juiz do Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis, que recebeu denúncia nos autos da ação penal no 1025865-50.2022.8.11.0003, sem observância do rito previsto na Lei no 9.099/95, aplicável aos crimes de menor potencial ofensivo. O impetrante sustenta a nulidade do processo em razão da ausência de audiência preliminar, da inobservância do contraditório prévio ao recebimento da denúncia e da apresentação de defesa por pessoa não habilitada. A liminar foi deferida. A autoridade coatora prestou informações e o Ministério Público manifestou-se contra a concessão da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve nulidade no recebimento da denúncia por descumprimento do rito procedimental previsto na Lei no 9.099/95, especialmente a ausência de audiência preliminar e a apresentação de defesa prévia por não advogado, nos termos do artigo 81 da referida norma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime imputado ao paciente – receptação culposa (art. 180, § 3o, do Código Penal) – é de menor potencial ofensivo e deve observar o rito sumaríssimo previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei no 9.099/95.

A audiência preliminar é etapa essencial do procedimento, devendo ser realizada antes do recebimento da denúncia, nos termos do artigo 81 da Lei no 9.099/95.

A jurisprudência local reconhece a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia quando não observadas as formalidades do procedimento especial da Lei dos Juizados Especiais (TJMT, HC no 1000295-85.2023.8.11.9005).

A ausência da audiência preliminar, bem como a ausência de defesa técnica regular, impõe a anulação do processo desde o início, com a consequente realização de nova audiência nos termos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

O procedimento previsto na Lei no 9.099/95 é de observância obrigatória nos casos de crimes de menor potencial ofensivo, sendo nulo o recebimento da denúncia que desrespeita o contraditório prévio previsto no art. 81 da referida norma.

A ausência de audiência preliminar constitue nulidade absoluta, que ensejam a anulação do processo desde o início.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 22, I, e 98, I; Lei no 9.099/95, arts. 77 a 81; CPP, art. 41; CPC, art. 103; Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Habeas Corpus no 1000295-85.2023.8.11.9005, Terceira Turma Recursal, Rel. Dr. Claudio Roberto Zeni Guimarães, julgado em 01.06.2023.

Relatório.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de DEIVID SILVA MORAIS, visando à concessão de medida liminar para que seja suspensa a decisão de recebimento da denúncia proferida na ação penal de n. 1025865-50.2022.8.11.0003, em razão da violação dos arts. 22, I, e 98, I, da CF, bem como dos arts. 78 e ss da Lei 9.099/95, e com alteração dos marcos prescricionais legais.

O pedido liminar foi deferido.

O juízo impetrado prestou informações.

O douto representante do Ministério Público em parecer escrito manifestou-se pela não concessão da ordem.

Em sessão de julgamento tal parecer escrito foi ratificado.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Almeja o paciente a concessão de liminar que determine a suspensão da decisão de recebimento da denúncia proferida na ação penal de n. 1025865-50.2022.8.11.0003, em razão da violação dos arts. 22, I, e 98, I, da CF, bem como dos arts. 78 e ss da Lei 9.099/95, e com alteração dos marcos prescricionais legais.

O paciente está sendo processado pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 180, § 3o, do Código Penal, a fim de que, recebida e autuada esta, seja citada, processada e condenado, nos termos do artigo 77 e seguintes da Lei n.o 9.099/95.

Pois bem, da acurada análise dos autos verifica-se que
douto Juízo
, na decisão do ID 164661928, dos autos originários, recebeu a denúncia nos termos do artigo 41, do CPP, designando audiência de Instrução e julgamento.

Assiste razão a impetrante, pois se trata de delito de menor potencial ofensivo, que deve seguir o rito estabelecido na Lei 9.099/95, e, no caso em apreço, foi aplicado o rito comum durante a instrução processual.

Entendo também que a apresentação da defesa preliminar em ação penal é ato privativo de advogado, logo se foi apresentada pelo próprio acusado, e este não foi inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, essa peça de defesa deve ser considerada nula, pois o prejuízo é presumido.

A defesa manifestou pela nulidade da decisão (id de n.175362244) conforme segue:

A Lei no 9.099/95, em seu art. 81, prevê que a denúncia ou queixa deve ser recebida após ser concedida a palavra ao defensor do acusado em audiência, in verbis:

“Art. 81. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o Juiz receberá, ou não, a denúncia ou queixa; havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença”.

Nesse sentido, em caso idêntico de relatoria do Dr. Claudio Roberto Zeni Guimarães, no HC de no 1000295-85.2023.8.11.9005, julgado em 01/06/2023,
verbis:

“EMENTA

HABEAS CORPUS – CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DO RITO PROCESSUAL PREVISTO NA LEI No 9.099/95 – ANULAÇÃO DO PROCESSO DESDE A ORIGEM - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA IMPOSSIBILITADA NA VIA ELEITA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

O trancamento do inquérito policial e da ação penal/procedimento criminal só tem cabimento nas hipóteses de falta de justa causa comprovada, de forma induvidosa, da inocência do investigado, atipicidade da conduta ou extinção da punibilidade, sem a necessidade de análise probatória.

No caso estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, os quais autorizam o prosseguimento da ação penal que se pretende trancar.

No âmbito dos delitos de pequeno potencial ofensivo, a audiência preliminar constitui-se em formalidade essencial, assegurada nos arts. 70 e 72 da Lei no 9.099/95.

Por força disso, torna-se fase indispensável no rito procedimental, pois nela todas as questões anteriores à proposição da ação penal devem ser postas e devidamente resolvidas. Assim, verificada a ausência da audiência preliminar e recebida a denúncia sem oportunização de defesa prévia, deve-se ser anulado o processo desde o início, a fim de que seja designada data para realização de audiência preliminar para o devido prosseguimento do feito, com obediência, stricto sensu, às regras insculpidas na Lei 9.099/95.”

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
pretendida, para anular o recebimento da denúncia e por consequência seja designada data para realização de audiência preliminar para prosseguimento do feito nos termos do artigo 81 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025